Tribunal: TJDFT
Processo: 0744016-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE PAINÉIS DE LED. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. HONONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. PATAMAR MÁXIMO. POSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. MULTA. FIXADA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão analisou os argumentos da parte embargante de forma clara e coerente, não havendo que se falar em omissão e/ou contradição.
2. Conforme estabelecido no acórdão ora embargado, o primeiro desembolso decorreu do item 1 da cláusula Segunda da avença entabulada entre as partes, sendo estipulado que o referido pagamento deveria ser pago por ocasião da assinatura do contrato.
2.1. Por sua vez, a afirmação constante do julgado de que a somatória dos pagamentos resultou no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) refere-se tão somente aos outros dois comprovantes de pagamentos, os quais totalizam a quantia mencionada. Erro material inexistente.
3. No caso em análise, a própria parte autora reconhece que os contratos são distintos, sendo que a ré cumpriu as obrigações referentes à compra e venda dos painéis. Inexistindo, assim, o alegado inadimplemento contratual.
4. A majoração dos honorários sucumbenciais decorre do §11o do artigo 85 do CPC e do julgamento do Tema 1059 do STJ, onde restou definida a necessidade de aumento dos honorários em caso de não provimento do recurso.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento.
6. Fixada multa do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.